Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711752-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE SALOMAO DAVID AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de FELIPE ROCHA DOS CRAVOS, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento ao argumento de que a empresa indicada não é devedora naquele processo. Alega o agravante, em síntese, que “pretende seguir com a hipótese prevista no artigo 866 e seguintes do CPC, em que o credor requer a penhora de um percentual do faturamento de empresa do Agravado quando este não possuir outros bens passíveis de penhora, ou se existirem bens já penhorados”, destacando que “trata-se tão somente de penhora de percentual do pró-labore do Agravado obtido nas sociedades apresentadas, a fim de satisfazer o débito exequendo”. Sustenta que “tal instituto possui tão somente três critérios para sua realização: i) deve ser medida excepcional ii) não deve inviabilizar a atividade empresarial e iii) não ser gravosa à execução”, pontuando que “o Agravado, além de criar embaraços ao alegar na petição id. 184455060, a impossibilidade de apresentar o balanço da empresa PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.938.722/0001-42, confessa ser detentor de 1% das cotas sociais da empresa, deixando, no entanto, de cumprir a ordem judicial”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida “a penhora de faturamento da empresa PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.938.722/0001-42, em relação a cota parte do Agravado, nos termos do artigo 866 e seguintes do CPC”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 57205643 e 57205644), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. O agravante se insurge contra a parcela da decisão agravada (IDs origem 185747422 e 188244592) que indeferiu penhora sobre o faturamento da empresa a qual o devedor/agravado possui participação societária (PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.938.722/0001-42), ao argumento que vindica “tão somente de penhora de percentual do pró-labore do Agravado obtido nas sociedades apresentadas”. Ainda que em uma apreciação rasa do pleito recursal, é possível verificar a baixa adesão da tese recursal em relação aos requisitos autorizadores da penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866 do CPC. Com efeito, tal qual sustentado pela decisão agravada, a empresa cujo faturamento se busca penhorar não compõe o polo passivo da lide, tendo o incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica sido indeferido em decisão já preclusa (AGI 0726864-62.2023.8.07.0000), estando igualmente preclusa a pretensão relativa à penhora das cotas sociais do devedor, prevista no art. 861 do CPC (ID origem 169544596). Importante destacar que o pleito de penhora de lucros ou, como na hipótese, dos rendimentos eventualmente devidos ao sócio devedor/agravado não se confundem com a penhora do faturamento das empresas, visto que, embora os rendimentos empresariais possam ser repassados aos sócios na forma de divisão de lucros ou em função de sua atividade junto à sociedade empresária, são institutos que não se confundem. Dessa forma, somente é cabível a penhora e faturamento da empresa na forma do art. 866 do CPC, leia-se, objetivo precípuo do agravante de acordo com o expressado ao longo e ao cabo das razões recursais (ID 57205642) quando da especificação dos pedidos, quando a própria empresa integra a lide, dada a cisão existente entre as personalidades física do sócio e fictícia da sociedade empresária, notadamente quando organizada esta sob a espécie de responsabilidade limitada, bem assim do patrimônio afeto ambas. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. I. A penhora de percentual de faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando esta figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil. II. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da própria empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A, caput, do Código Civil. III. Em se tratando de execução contra sócio, a penhora sobre o faturamento da empresa só se legitima na hipótese excepcional de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. – grifo nossso (Acórdão 1795412, 07109271220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso versado nos autos originários, portanto, não se verifica espaço para que seja determinada a penhora do faturamento de empresa que não apenas não compõe a lide como em face da qual o credor já lançou mão do instrumento processual destinado à superação de sua autonomia patrimonial em relação a seu quadro societário (desconsideração inversa), oportunidade em que tal pleito ora indeferido em provimento jurisdicional já transitado em julgado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator